Tribunal: STF
Processo: RHC 214125
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Paulo dos Santos Paes de Barros, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 721.423/MT, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Sustenta-se neste recurso o constrangimento ilegal ocasionado ao recorrente pelo TJMT que, em recurso exclusivo da defesa, incorreu em reformatio in pejus qualititativa, quando reconheceu a existência da agravante da reincidência para manter a negativa da benesse do tráfico privilegiado operada pelo juízo de primeiro grau.



    Afirma a esse respeito que 



    “não se pode admitir em recurso exclusivo da defesa a “inclusão” de um novo elemento não previsto na sentença, ainda mais sendo esse o único fator determinante para negar a aplicação do tráfico privilegiado ao agravante, configurado assim Reformatio in pejus, ainda que sem aumento de pena.”



    Requer-se 



    “seja reconsiderada a r.decisão proferida, para que seja concedida a ordem do habeas corpus impetrado, decotando-se a agravante da reincidência e por conseguinte a concessão do beneficio do art. 33, §4º da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria da pena.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006 E O REGIME FECHADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE, NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso – relativo às condições pessoais do Réu (reincidência, não reconhecida na sentença) –, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante. Precedentes desta Corte Superior de Justiça. 



    2. Ademais, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que, além da reincidência reconhecida pela Corte estadual, a elevada quantidade de droga apreendida seria suficiente, por si só, para justificar o regime mais gravoso, como ressaltado na sentença. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante destacou a Ministra Laurita Vaz no voto condutor do acórdão, 



    “Como se vê, o Colegiado estadual apenas manteve a negativa de incidência da minorante e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso – relativo às condições pessoais do Réu (reincidência, não reconhecida na sentença) –, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante. Nessa conjuntura, não se constata reformatio in pejus, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior:” (Grifos no original).



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes.” (HC nº 113.512/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/13)



    De outra parte, este Supremo Tribunal já decidiu que 



    “o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).” (RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16)



    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente